Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
1. A gratificação natalina dos servidores civis e militares do Distrito Federal, instituída pelo Decreto no 2.317/86, é calculada sobre a sua remuneração, assim compreendido o vencimento (ou soldo) e as vantagens de caráter permanente.
2. A Lei no 10.486/2002 deixa claro que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal (artigos 1o e 2o). Trata-se de direito pecuniário de natureza indenizatória.
3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002, interpretado à luz dos métodos gramatical e sistemático, revela que o auxílio-moradia não é vantagem de caráter permanente, mas sim temporária. Precedentes.
4. Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.